Tribunal: STF
Processo: HC 260485
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Agravo regimental manejado contra acórdão que rejeitou embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Não cabimento. Precedentes. Recurso não conhecido.



    Trata-se de agravo regimental interposto por Grace Anne Melquíades Ribeiro contra acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, de minha lavra, em que foram rejeitados os embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus.



    Colho do acórdão recorrido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    A Defesa da Agravante, em síntese, insiste na “necessidade de reforma do julgado, a fim de que seja afastado o óbice processual e, consequentemente, analisado o mérito da flagrante ilegalidade que macula a condenação”. Reitera as teses de ocorrência de constrangimento ilegal ante a nulidade decorrente da violação ao direito ao silêncio e de que “a Egrégia Turma, mesmo após ser provocada por sucessivos recursos, absteve-se de analisar o ponto nevrálgico e exclusivo da impetração: a de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao ignorar a tese vinculante firmada por esta Suprema Corte no Tema 1.185 da Repercussão Geral (RE 1.177.984), não configura uma mera divergência interpretativa, mas sim uma teratologia jurídica, uma flagrante e manifesta ilegalidade que impõe a superação de qualquer óbice processual para a sua correção”. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo incognoscível o recurso. De acordo com o art. 317 do Regimento Interno desta Casa - “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”-, a hipótese de cabimento do agravo regimental diz com a decisão monocrática desfavorável ao interesse da parte.



    Conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal (HC 191.191 AgR-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.12.2020).



    Manifesto o descabimento deste agravo regimental, enquanto se volta contra acórdão da 1ª Turma desta Suprema Corte, e não decisão monocrática. Além disso, fixada a competência da 1ª Turma para julgar recursos e demais incidentes manejados no bojo do presente writ, nos termos do art. 10 do RISTF - “a Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores”. 



    A Defesa da Agravante, ao adotar medida processual flagrantemente inadmissível, incidiu em erro grosseiro, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo do presente recurso.



     



    À luz da jurisprudência firmada por esta Corte Suprema, o princípio da fungibilidade recursal, vigente no sistema processual, somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.143.205 AgR-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2019)



    “RECURSO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. O princípio da fungibilidade consta implicitamente do Código de Processo Civil - artigo 250 - e expressamente do Código de Processo Penal - artigo 579. Descabe empolgá-lo quando o caso é de erro grosseiro, e isso ocorre em se tratando de decisão do Tribunal Superior Eleitoral prolatada em agravo interposto contra pronunciamento do relator que implicou negativa de seqüência a recurso especial. Na hipótese, em vez de ser protocolado o extraordinário, foi apresentado o recurso ordinário previsto no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal e na parte final do artigo 281 do Código Eleitoral em relação às decisões denegatórias de ordem em habeas corpus ou mandado de segurança. PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO PUNITIVA - EXAME. O exame da prescrição da pretensão punitiva há de se fazer a partir de elementos próprios revelados no processo a que responde o acusado, e não em autos formados, objetivando o processamento de extraordinário” (AI 504.598 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ 17.12.2004).



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso de agravo regimental interposto pela Defesa (Petição nº 157.711/2025, evento 31). 



    À Secretaria Judiciária, para que providencie a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos. 



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente